Tribunal: TJDFT
Processo: 0008831-71.2010.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCIERA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE HERDEIROS E O CÔNJUGE SUPÉRSTITE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil asseguram o direito à justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sem sacrifício do atendimento às necessidades essenciais
1.1. Constatado que os apelados, em contrarrazões, pleitearam a concessão da justiça gratuita sem, no entanto, indicarem os motivos pelos quais fariam jus ao benefício, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido.
2. O inventário está inserido no Título III - Dos Procedimentos Especiais, do Capítulo VI - Do Inventário e Partilha, regulado a partir da Seção I – Das Disposições Gerais no artigo 610 e seguintes do Código de Processo Civil, tratando-se de processo de jurisdição contenciosa, por expressa disposição legal e não propriamente de jurisdição voluntária.
2.1. Mostra-se configurada a litigiosidade no autos do inventário, quanto observado que, a homologação do esboço de partilha, com o reconhecimento da meação do cônjuge supérstite e a atribuição dos quinhões aos herdeiros, não decorreu de simples consenso entre os herdeiros resistentes e o cônjuge supérstite, senão de decisões judiciais a respeito de questões controvertidas no curso processual, decorrentes da resistência oposta ao reconhecimento do direito da esposa sobrevivente à meação, devido ao regime de separação de bens, e ao direito real de habitação em relação ao imóvel partilhado no inventário.
2.2. Os herdeiros que ofereceram resistência ao reconhecimento do direito de meação e ao exercício do direito real de habitação devem ser considerados vencidos em relação ao cônjuge supérstite, justificando a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.